Tribunal: TJMT
Processo: 1023048-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023048-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), ELBERTINO RODRIGUES DOS SANTOS (AGRAVADO), ELBERTINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 034.968.611-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – RETORNO COM A RUBRICA “DESCONHECIDO” - PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE REGISTRO - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor, por carta registrada,
OU
pelo protesto válido do título.

No caso, houve tentativa de notificação para constituição em mora do devedor através de correspondência encaminhada para o endereço constante do contrato. Não está a instituição financeira, por diligência própria, obrigada a se dirigir para tentar localizar o devedor. Esta atividade é desenvolvida pela ECT e, de consequência, a única obrigação que tinha, e esta foi cumprida, era o encaminhamento da correspondência ao endereço constante do contrato e, se esta retorna, em face de ser o mesmo “desconhecido” é o que basta para que seja feito o protesto do titulo para fins e efeitos de regular constituição em mora.

No caso, vê-se que, embora não tenha sido efetivada a notificação extrajudicial via correio, o banco credor comprovou a mora por meio de protesto realizado através do Cartório do 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, constando certidão de que o responsável foi intimado através de Edital publicado em jornal eletrônico, em 24/09/2020, e fixado no local de costume.

Uma vez que restou certificada a intimação por Notário que detém fé pública, o que, segundo a jurisprudência e o artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 (com redação dada pela Lei no 10.931/2004, aplicável ao caso), constitui meio válido para comprovar a mora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Busca e Apreensão no 1027578-34.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor de ELBERTINO RODRIGUES DOS SANTOS, que facultou ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art. 2o, §2o, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, inciso IV).

Em suas razões, sustenta o agravante que a notificação extrajudicial constante na petição inicial observou estritamente a disposição contida no § 2o do art. 2o e 3o do Decreto–Lei no 911/69 e Súmula 72 do STJ.

Alega que, após a edição da Lei 13.043/2014, houve a supressão da exigência da notificação ser expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos.

Aduz que o devedor é considerado em mora independente da intimação pessoal, bastando o envio de Notificação para o endereço do contrato, e/ou atual do réu, configurando a validade da constituição da mora, quando o resultado do AR conste como “desconhecido”.

Assevera que também realizou o ato por intermédio do Cartório de Protesto, cujo ato notarial é dotado de fé pública, e goza de presunção iuris tantum.

Por fim, defende o esgotamento dos meios para notificar o Agravado.

Assim, pede pela atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja deferida a liminar pleiteada de Busca e Apreensão do bem e, no mérito, seja provido o agravo, reformando-se em definitivo a decisão agravada, para tornar definitiva a medida liminar de busca e apreensão, declarando a validade da Notificação Extrajudicial.

Proferida decisão monocrática pelo não conhecimento do instrumental, vez que a decisão combatida não integra o rol taxativo do artigo 1.015, do CPC (ID 66284496).

Interposto Agravo Interno (ID 68511511).

Em sede de juízo de retratação, o pedido liminar de efeito ativo foi deferido para determinar que o processo de Busca e Apreensão, promovida pelo agravante em face do agravado, tenha seu regular processamento (ID 79692472).

Sem contraminuta da parte agravada (ID ́s 76043994 e 100832962).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, proposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, em face de ELBERTINO RODRIGUES DOS SANTOS, aduzindo que as partes firmaram, em 15/05/2020, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 2028382/20, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor de R$ 75.388,80 (setenta e cinco mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.570,60 (mil e quinhentos e setenta reais e sessenta centavos), com vencimento final em 20/05/2024.

Em garantia das obrigações assumidas o ré transferiu em Alienação Fiduciária, o seguinte bem: Automóvel, marca TOYOTA, modelo ETIOS SD XPLUS MT, ano de fabricação/modelo 2020/2020, cor BRANCA, chassi 9BRB29BT7L2259181, Renavam: 01228637781, placas QCJ8A94.

Alega que o demandado deixou de efetuar o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde 20/06/2020, motivo pelo qual foi devidamente notificado, no endereço constante do contrato, para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

Atualmente, o débito da ré perfaz o montante total de R$ 76.341,12 (setenta e seis mil e trezentos e quarenta e um reais e doze centavos), correspondente ao principal e acessórios das dívidas vencidas e vincendas.

Assim, requereu pela concessão de liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia, com a consequente expedição de OFÍCIO AO DETRAN para retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM(IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio etc.) anteriormente à consolidação da propriedade, bem como OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL comunicando a transferência da propriedade, para que esta se abstenha à cobrança de IPVA junto ao Banco autor ou a quem este indicar, anteriormente à consolidação da propriedade.

Ao analisar a liminar, a Magistrada que preside o feito facultou ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art. 2o, §2o, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, inciso IV).

Irresignado, o autor interpôs o presente agravo, pugnando pela reforma do decisum, ante a eficácia e validade da constituição em mora
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a notificação acostada aos autos pelo Agravante é documento válido para demonstrar a constituição em mora do devedor, ora Agravada.

Como é cediço, o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com redação conferida pela Lei no 10.931/2004 e alterada pela Lei no 13.043/2014, dispõe que o credor fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a constituição em mora do devedor inadimplente.

O §2o do artigo 2o do referido decreto, por sua vez, dispõe acerca da constituição em mora do devedor. Confira-se:

“§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”

Nos termos do referido dispositivo, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento, ou seja, a mora opera-se “'ex re”, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial pelo credor, sendo necessária a notificação extrajudicial, tão somente, como elemento probatório, permissivo à propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor, por carta registrada,
OU
pelo protesto válido do título.

No caso em apreço, verifico que a notificação endereçada pela credora fiduciária bem como o instrumento de notificação foi enviado para endereço constante do contrato – Rua Frei Emiliano Monteiro, s/no, Qd. 05, Lt. 14, Maringá I, Várzea Grande-MT, CEP 78.120-620 (ID ́s 40797547 e 40797548 – origem).

No caso dos autos, conforme narra a inicial residiu a remessa da notificação para constituição em mora do devedor através de correspondência, no endereço constante do contrato.

Não está a instituição financeira, por diligência própria, obrigada a se dirigir para tentar localizar o devedor. Esta atividade é desenvolvida pela ECT e, de consequência, a única obrigação que tinha, e esta foi cumprida, era o endereçamento da correspondência para o endereço constante do contrato e, se esta retorna, em face de ser o mesmo ‘desconhecido’ é o que tanto basta para que seja feito o protesto do titulo para fins e efeitos de regular constituição em mora.

Desta maneira, frustrada a notificação extrajudicial, correspondência enviada sem que o devedor fiduciário fosse encontrado no endereço constante do contrato, quanto o bastante para que, cumprindo a obrigação da constituição em mora, segundo o prescrito no Decreto-Lei 911/69.

Equivocou-se a magistrada, pois, levando em consideração os aspectos retro, exauriram-se os meios da notificação pessoal vez que o banco credor cumpriu religiosamente o previsto em lei para o ato, isto é, tão somente a notificação através da EBCT, conforme reza o § 2o, do art. 2o do Decreto-Lei 911/69:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Se mudou ou se não foi encontrado, situação que, em caso de mudança de endereço, deveria ser comunicada ao banco, sob a égide da boa-fé objetiva que deve ter todo contrato.

Se não o fez, não mais encontrado no local constante do contrato, quanto o bastante para que, em relação a sua constituição em mora, seja feita através do protesto do débito vencido, como, de fato ocorreu na espécie.

Portanto, está o despacho impondo ao credor fiduciário uma obrigação que a lei não lhe está a impor. Quando a lei quis, determinou; sobre o que não quis, guardou silêncio.

A propósito da situação que bem se amolda no caso concreto já posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando –se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou -se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa -fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 1.828.778/RS, 3a Turma, DJe 29/08/2019)

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa -fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando -se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando -se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido". (REsp 1.592.422/RJ, 4a Turma, DJe 22/06/2016) Assim, em conclusão, o recurso especial comporta provimento, para, uma vez reconhecida a devida comprovação da mora, determinar o regular processamento da ação de busca e apreensão. Tem-se por prejudicado, destarte, o exame das demais alegações trazidas no recurso. Forte nessas razões CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao seu endereço, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "desconhecido". Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para o regular processamento da ação de busca e apreensão. Por derradeiro, previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. Publique -se. Intimem -se. Brasília, 12 de agosto de 2020. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora).

Uma vez que restou certificada a intimação por Tabelião que detém fé pública, o que, segundo a jurisprudência e o artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 (com redação dada pela Lei no 10.931/2004, aplicável ao caso), constitui meio válido para comprovar a mora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROTESTO. OFICIAL QUE DETÉM FÉ PÚBLICA. DECRETO-LEI No 911/69. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. 1. Embora não tenha sido efetivada a notificação extrajudicial via correio, o banco credor comprovou a mora por meio de protesto realizado através do 1o Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Goiânia, cuja notificação pessoal do devedor fiduciante restou certificada por Oficial que detém fé pública, o que, segundo a jurisprudência e o artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 (com redação dada pela Lei no 10.931/2004, aplicável ao caso), constitui meio válido para comprovar a mora. 2. A regular comprovação da constituição do devedor fiduciante em mora autoriza, liminarmente, a busca e apreensão do veículo dado em garantia. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento no 5254962-48.2018.8.09.0000, Rel. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5a Câmara Cível, julgado em 18/02/2019)

Considerando que o notário possui fé pública, resta configurada a mora do devedor, ante a certidão emitida pelo Cartório, estando satisfeita a exigência prevista pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, o que autoriza, liminarmente, a busca e apreensão do veículo dado em garantia.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
para declarar a validade da Notificação Extrajudicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021